Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. SERVIDORA PÚBLICA. MÍNIMO EXISTENCIAL OBSERVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora mensal de percentual do salário da parte executada, até a quitação de débito de natureza não alimentar.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de salários e proventos é garantida pelo artigo 833 do CPC, visando preservar a dignidade do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de salário quando a dívida não se enquadra nas exceções do §2o do art. 833 do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
5. Com efeito, ante a verificação de que a constrição judicial não compromete a subsistência da devedora e de sua família, cabível o deferimento da penhora mensal de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.590.017/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/11/2025; AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/8/2025; EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018. TJDFT, Acórdão 2068762, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2025; Acórdão 2068537, Rel. Des.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 18/11/2025; Acórdão 2067900, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2025; Acórdão 2068250, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2025.